Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700406-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS RODRIGUES GOMES IMPETRANTE: JARBAS RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDEERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JARBAS RODRIGUES GOMES, advogado, em favor próprio, por meio do qual requer seja agendada audiência para confissão do crime cometido e, após, seja novamente oportunizado ao órgão ministerial a propositura de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente. Afirma não ter o Ministério Público apresentado o acordo, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais, em especial, a ausência de confissão e de requerimento na primeira oportunidade na qual se manifestou nos autos. Aduz que, no caso de aplicação retroativa do acordo, a falta de confissão não pode ser fundamento para o seu não oferecimento. Alega ser a propositura do ANPP um poder-dever do parquet, inexistindo impedimento para que seja agendada uma audiência e o paciente exerça o direito de confessar o crime perante o Juízo a quo e o órgão ministerial. Pugna, liminarmente, a suspensão do prazo prescricional e do processo de origem até o julgamento do mérito do presente writ. Ao final, a concessão da ordem a fim de que seja agendada audiência para confissão do crime cometido e, após, seja novamente oportunizado ao órgão ministerial a propositura de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para pleitear a realização de audiência a fim de ter a oportunidade de confessar a autoria do crime e, consequentemente, viabilizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Inicialmente, verifica-se que o processo originário já foi sentenciado e o recurso de apelação, de relatoria do Exmo. Desembargador Asiel Henrique de Sousa, devidamente apreciado por este Tribunal, restando o julgado assim ementado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por ausência de comprovação do dolo do agente, quando devidamente comprovado que o réu não só se apoderou do bem a ele confiado pela vítima, como também praticou atos de disposição, como se dono fosse. 2. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o delito no exercício de sua profissão de advogado, não é possível a desclassificação do crime para a modalidade simples. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, como o valor irrisório e ausência da reprovabilidade da conduta, os quais não estão presentes no caso em análise, pois se trata de valor maior de R$ 30 mil reais e o réu praticou o delito no exercício de ofício e profissão. 4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 44, III, do CP). 5. Recurso conhecido e desprovido. Após a publicação do acórdão, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Posteriormente, interpôs Recurso Especial, no qual requereu, entre outros pleitos, a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, para possível oferecimento de ANPP. Após diversos recursos, o Ministro Edson Fachin, no julgamento do HC 233.320 concedeu a ordem “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Tribunal de origem abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, desde que preenchidos os requisitos” (ID 175827646, origem). Os autos retornaram à Vara de origem e foram enviados à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do DF que, ao reapreciar a possibilidade de oferecimento de ANPP, se manifestou pela recusa da benesse ao paciente (ID 181132665, origem). Em seguida, a Vice-Procuradora-Geral de Justiça do DF acolheu os fundamentos da Câmara de Coordenação e Revisão e homologou a manifestação ministerial no sentido de recusar o Acordo de Não Persecução Penal ao sentenciado (ID 182132664, origem). Feitos tais esclarecimentos acerca do trâmite processual, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não há falar em prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, pois a ele foi imposta a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 109564114, origem). Assim, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria ora pretendida. Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. O remédio constitucional denominado Habeas Corpus presta-se à proteção da liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se vislumbrando ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção, não é o habeas corpus o meio processual adequado para sanar eventual ilegalidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1236013, 07034088820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não havendo qualquer restrição à liberdade de locomoção do paciente – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator